Tribunal: STF
Processo: Rcl 34605
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra decisão que, na origem, inadmite o recurso extraordinário ante a ausência de preliminar formal de repercussão geral. Ausência de teratologia. Não cabimento. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido.